Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EMPRESA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. PRIVACIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL.
1. Embora a proteção ao sigilo não consubstancie direito absoluto, a sua quebra é medida excepcional, que somente se justifica quando demonstrada a necessidade de acesso aos dados protegidos pelo sigilo.
2. No caso em análise, observa-se que a parte agravante busca a quebra de sigilo das empresas citadas para aferir a participação do executado, e assim obter a satisfação do débito. Entretanto, a alegação de uso das pessoas jurídicas por parte do executado para ocultar patrimônio não foram suficientemente comprovadas, constando nos autos apenas meros indícios, que necessitam de uma maior investigação, com o devido contraditório, para assim possibilitar a adoção de uma medida tão excepcional.
3. Ademais, importante ressaltar que as empresas citadas não integram o feito, o que significa que a quebra do sigilo ensejaria indevida invasão do patrimônio de empresas estranhas à lide, e ainda violaria os direitos fundamentais à privacidade e à proteção de dados privados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.